Tribunal: TJSP
Processo: 2186687-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Reajuste anual por sinistralidade – Decisão que indeferiu liminar para suspensão de tal majoração com aplicação em substituição dos índices autorizados pela ANS – Reajustes de planos e seguros saúde coletivos que independem de autorização da ANS e não se submetem aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Reajuste anual por sinistralidade – Decisão que indeferiu liminar para suspensão de tal majoração com aplicação em substituição dos índices autorizados pela ANS – Reajustes de planos e seguros saúde coletivos que independem de autorização da ANS e não se submetem aos percentuais por ela divulgados e autorizados para planos individuais e familiares, podendo seguir o aumento da sinistralidade verificado dentro do grupo segurado – Cláusula permissiva de tal reajuste a princípio válida – Não evidenciada a probabilidade do direito invocado – Majorações aplicadas há tempo considerável – Mensalidades regularmente pagas – Antecipação de tutela em caráter de urgência não se justifica quando o contexto fático perdura há longa data sem notícia de inadimplemento que porventura sugerisse a presença de perigo de dano – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido